Tribunal: TJMT
Processo: 1041987-87.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041987-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIZE MARIA ANTUNES DA SILVA - CPF: 451.944.751-87 (EMBARGANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (EMBARGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a exclusão de dívida prescrita dos registros do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). A parte embargante sustenta contradição no acórdão, argumentando que as inscrições estavam sub judice e que a Súmula 385 do STJ seria inaplicável ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ e à existência de registros sub judice; e (
ii
) determinar se a argumentação da embargante configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são
cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição
, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão da exclusão do registro no SCR/SISBACEN e a inaplicabilidade da indenização por danos morais, fundamentando-se na Súmula 385 do STJ e no fato de que a embargante possuía outras restrições legítimas de crédito.

5.
A tese de que os registros estavam sub judice não foi arguida em momento anterior do processo, tendo sido apresentada apenas nos embargos de declaração, configurando inovação recursal e sendo, portanto, inadmissível.

6.
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2.
A inovação recursal é inadmissível em embargos de declaração, quando a tese não foi suscitada anteriormente no processo.

A aplicação da Súmula 385 do STJ impede a indenização por danos morais quando há inscrição prévia legítima em cadastro de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CC, art.
206, § 5º, I; Súmula 385/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-
ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
DENIZE MARIA ANTUNES DA SILVA

em face do acórdão
(Id. 257350685)
proferido no
r
ecurso de
a
pelação nº
1041
987-87.2023.811.0041
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso d
e
a
pelação interposto p
or ela contra o
BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO
,
tão somente para determinar a exclusão da dívida prescrita nos registros do SCR/SISBACEN.

Em suas razões, a embargante
aponta contradição
quanto ao fato de que as inscrições realizadas junto ao Banco Central estão
sub judice
, logo, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no caso.

A
rgumenta que não há como definir a anterioridade dos apontamentos em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR - SISBACEN), uma vez que esses registros não contêm a data exata da inclusão, mencionando apenas mês e ano.

Assim, defende que a responsabilidade civil por danos morais deve ser reconhecida, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ, que exige a existência de inscrição preexistente e legítima para afastar o dano moral.

Contrarrazões
de
BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO

(Id. 261361719) pela rejeição do recurso.

O recurso
é
tempestivo (Id.
259590169
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

[...]
A controvérsia consiste em verificar a questão de exclusão do nome da apelante do Sistema de Informações de Crédito (SCR) mantido pelo Banco Central, em relação a uma dívida prescrita, bem como o cabimento de indenização por danos morais relativos.

Consta nos autos que a dívida registrada pelo apelado em nome da apelante no SCR/SISBACEN, como "em atraso/vencido" é datada de setembro de 2018, e cujo valor é de R$ 397,97 (trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), e outra dívida do período registrada pelo Banco CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, no valor de R$ 677,72 (seiscentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos):

(Id. 243307187 – fls. 2)

Sobre a questão, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, § 5º, dispõe que é vedado o fornecimento de informações sobre dívidas prescritas em cadastros de proteção ao crédito que possam dificultar o acesso a novos créditos.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais têm consolidado o entendimento de que a manutenção de dívidas prescritas nesses cadastros é ilícita, pois ultrapassa os limites do exercício regular de direitos por parte das instituições financeiras, o que justifica a exclusão da anotação.

‘
[...]
O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -,
seja
mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e
o Serasa
. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal
qual os
demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.
[...]’
(STJ, Quarta Turma,
REsp
1.365.284/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
18.09.2014).

Contudo, no caso concreto, verifico que, embora haja fundamento para a exclusão do registro em relação à dívida prescrita, a pretensão indenizatória por danos morais deve ser analisada à luz da situação específica da apelante, que possui outros registros de inadimplência junto a diferentes instituições financeiras, notadamente do período prescrito e outros.

Estes registros adicionais, presentes em seu histórico, tornam evidente que a manutenção do nome da apelante no SCR não foi
a
causa exclusiva da dificuldade na obtenção de novos créditos.

No ponto, a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que
‘
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
’
.

Assim, em situações
onde
coexistem outras anotações restritivas legítimas, a compensação por danos morais não se presume,
pois
a negativa de crédito e o eventual
abalo moral não decorrem exclusivamente do registro questionado.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] O Tribunal reconheceu a prescrição da dívida, uma vez que o prazo legal para cobrança havia sido ultrapassado. No entanto, diante da existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito, não foi configurado o dano moral, em aplicação à Súmula 385 do STJ.

[...]
5
. Tese de julgamento: ‘
1
. A dívida objeto da ação está prescrita. 2. A existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385/
STJ.
’

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
206, § 5º, I; CPC, art. 373, II; Súmula 385/STJ”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1043354-49.2023.8.11.0041, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje
25/10/2024).

Deveras, a exclusão da anotação indevida não gera automaticamente o direito à reparação, especialmente quando a parte autora apresenta múltiplas restrições que inviabilizam a concessão de crédito por terceiros.

Ainda, é pertinente destacar que a questão dos autos não se enquadra na hipótese tratada pelo Tema 1.264 do STJ. Isso porque o referido tema trata de “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, permitindo a comunicação dessas dívidas para fins de renegociação extrajudicial.

Não obstante, o caso dos autos diz respeito à exclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, e danos morais decorrentes. Assim, a questão discutida nos autos se diferencia substancialmente da tratada no Tema 1.264, restando inaplicável ao caso.

Por todo o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, tão somente para determinar a exclusão da dívida em nome da apelante do cadastro SCR/SISBACEN, relativa ao BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO, no valor de R$ 397,97 (trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) de setembro de 2018.

É como voto.

[
...]”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Ressalte-se que, em nenhum momento anterior do processo, foi arguido que os débitos registrados no SCR - SISBACEN estavam sendo discutidos judicialmente. Tal tese só foi trazida agora, em sede
de embargos de declaração, o que configura evidente inovação recursal, inadmissível neste momento processual.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que
mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
DENIZE MARIA ANTUNES DA SILVA
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025